Tribunal: TJES
Processo: 5003415-38.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003415-38.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL FERREIRA COUTO - ME e outros
RECORRIDO: CAIO FELIPE DE SOUZA FAGUNDES e outros (3)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. VIA SEM SINALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE CAUTELA POR PARTE DO REQUERIDO. SEM APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTOS. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003415-38.2023.8.08.0021

RECORRENTE: MANOEL FERREIRA COUTO - ME, IARLES MARTINS DE OLIVEIRA

RECORRIDOS: CAIO FELIPE DE SOUZA FAGUNDES, LOCAMERICA RENT A CAR S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:
OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. VIA SEM SINALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE CAUTELA POR PARTE DO REQUERIDO. SEM APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTOS. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela parte autora objetivando a reforma da sentença para ser reconhecido cerceamento de defesa; no mérito, seja julgado procedente o pedido inicial.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia trazida gira em torno de analisar se houve invasão da contramão por parte do recorrido e se o pedido contraposto é procedente.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Pelo próprio site Google nota-se que o sentido das setas é o sentido de condução do autor em sua moto. Assim, conclui-se que o réu trafegava na contramão da via.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. Pelas fotos, nota-se que a Avenida é mão única, assim como está demonstrado nas fotos trazidas pelo autor (id. 9580133). Desta forma, entendo que uma modificação na sentença singular deve ser feita, para que seja acolhido, apenas, o afastamento do pedido contraposto, uma vez que não há nos autos apresentação de qualquer orçamento pela parte autora".

_________

Dispositivo relevante citado
: Código de Trânsito Brasileito.

Jurisprudência Relevante:

TJ-GO - AC: 02544157420168090029 CATALÃO, Relator: Des(a). SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: (S/R) DJ

TJ-SP - AC: 00172293920118260405 SP 0017229-39.2011.8.26.0405, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 21/05/2019, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2019

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de indenização por danos materiais e morais em virtude de alegados prejuízos originados do sinistro que envolveu os veículos litigantes. Alega a parte autora, que um funcionário do 1º autor, aduzindo ser este o proprietário da motocicleta HONDA CG 160 START, Placa RQM3B78, conduzia o veículo e ao fazer uma curva em direção a Rua Antônio Guimarães e de repente se deparou com o carro da parte ré na contramão.

Assim, requer a indenização por danos materiais de R$ 7.607,66 (sete mil seiscentos e sete reais e sessenta e seis centavos) para o reparo da motocicleta, além do ressarcimento do valor de R$ 5.282,29 (cinco mil, duzentos e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos) referente a despesas com o autor teve com a contratação de advogado, e por fim, a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A sentença (ID. 9580567) proferida pelo juízo nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo:

a) EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com suporte no art. 51, inciso I da Lei 9099/95, em relação ao requerente Iarles Matins de Oliveira. Condeno, ainda, o requerente ao pagamento das custas, nos moldes do art. 51, § 2º, do mesmo diploma legal;

b) IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora MANOEL FERREIRA COUTO – ME;

c) PROCEDENTE o pedido contraposto, devendo a parte autora MANOEL FERREIRA COUTO – ME, ser condenada ao pagamento no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em favor do 1º requerido, Caio Felipe de Souza Fagundes, corrigido monetariamente pelo índice da CGJ a partir da data do evento (04/05/2023) conforme a súmula 43 do STJ e juros de 1% ao mês desde a citação;

Em consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignados, os autores interpuseram recurso inominado (ID. 9580584), preliminarmente, pugnou cerceamento de defesa, com consequente nulidade da sentença por necessidade de prova oral. No mérito, alega que houve imprudência do recorrido, por estar na contramão. Aduz que o boletim de ocorrência não pode ser uma prova de culpabilidade. Requer a reforma para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido contraposto.

Uma vez interposto o recurso, os requeridos apresentaram contrarrazões aos recursos (IDs. 9580589 e 9580600), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Aproveito para
deferir
o pedido de assistência judiciária gratuita requerido pelo ora recorrente.

Afasto a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que pelas provas carreadas o juízo é capaz de compreender a dinâmica do acidente e suas implicações, sem a necessidade de oitiva do autor. Passo ao mérito, adiantando que se trata de
reforma parcial
da sentença.

Compulsando os autos, verifico que a parte recorrente alega culpa exclusiva por parte dos recorridos, em virtude do condutor do carro estar na contramão.

Pois bem, entendo que assiste razão o autor. Pela dinâmica do acidente, na rua em que o condutor do carro se encontrava é possível verificar pelo próprio Google Maps o sentido dos carros na Avenida aqui em questão:

Pelo próprio site Google nota-se que o sentido das setas é o sentido de condução do autor em sua moto. Assim, conclui-se que o réu trafegava na contramão da via.

Ora, ainda que não se tenha sinalização, o réu possui o dever de observar quando a via é, ou não, na contramão. Se todos os carros estiverem em apenas uma direção, ou estacionados para um mesmo lado, é dever do condutor manifestar condução defensiva e ter a capacidade de concluir que a via não é segura para trafegar em sentido oposto, o que pode colocar em risco outros condutores.

Neste sentido, a jurisprudência entende que a sinalização é uma obrigação do ente público, no entanto, é dever do condutor se atentar para as dinâmicas do trânsito:

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA NÃO SINALIZADA. I- PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADAS. Sendo o condutor da motocicleta empregado da primeira apelante e sendo de responsabilidade do Município a manutenção das sinalizações de trânsito na via pública municipal, devem, ambos, figurarem no polo passivo da demanda. II- RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM VIA PÚBLICA. DANOS MATERIAIS. 1. A responsabilidade do Estado é primordialmente subjetiva (exceção ao art. 37, § 6º, CF), decorrente de omissão, e deve ser aferida mediante a verificação da ocorrência de ato ilícito, consubstanciado na comprovação de culpa (teoria da culpa administrativa). 2. O acidente se deu em virtude da falta de sinalização adequada na via pública, ou seja, pela omissão do Município em manter a conservação e sinalização da via, a culminar no reconhecimento da defeituosa prestação do serviço (negligência administrativa) e o dever de indenizar. 3. Não há como concluir pela imprudência do motociclista que adentra a contramão em via sem sinalização adequada, de modo a afastar sua responsabilidade. III- DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. Não há nenhum elemento fático probatório nos autos capaz de levar à conclusão de que o noticiado acidente causou ao apelante danos morais passíveis de reparação pecuniária, revelando-se mero transtorno impassível de indenização nesse sentido. 1º APELO CONHECIDO E PROVIDO. 2º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-GO - AC: 02544157420168090029 CATALÃO, Relator: Des(a). SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Por se tratar de via sem sinalização, o condutor do carro deveria ter tido mais cautela em sua direção. Neste sentido:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNIBUS QUE INVADIU A CONTRAMÃO DE DIREÇÃO E ATROPELOU SKATISTA LEVANDO-O A ÓBITO. ALEGAÇÃO DE QUE A PISTA ERA ESTREITA E COM CARROS ESTACIONADOS, DIFICULTANDO A PASSAGEM DO COLETIVO. MANOBRA QUE EXIGIA O MÁXIMO DE CAUTELA. NÃO SENDO POSSÍVEL AO CONDUTOR DO ÔNIBUS PASSAR PELA RUA SEM ADENTRAR NA CONTRAMÃO, DEVERIA FAZÊ-LO APÓS TER CERTEZA DE REALIZAR MANOBRA SEGURA, EM RAZÃO DO GRANDE RISCO POR SE TRATAR DE CURVA E DECLIVE DA PISTA CONTRÁRIA. DANO MORAL. VALOR MANTIDO POR ATENDER AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DAS PARTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 00172293920118260405 SP 0017229-39.2011.8.26.0405, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 21/05/2019, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2019)

Pelas fotos, nota-se que a Avenida é mão única, assim como está demonstrado nas fotos trazidas pelo autor (id. 9580133).

Desta forma, entendo que uma modificação na sentença singular deve ser feita, para que seja acolhido, apenas, o afastamento do pedido contraposto, uma vez que não há nos autos apresentação de qualquer orçamento pela parte autora.

O afastamento do pedido contraposto se dá em virtude do reconhecimento da culpa do condutor/réu. No entanto, não se pode valorar sem que se verifique uma base para aplicação do dano material, comprovação que não há nos autos.

Quanto aos danos morais, entendo cabíveis. Cumpre ressaltar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Desta feita, no que tange ao
quantum
a ser arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Veja-se que a condenação deve ser de forma solidária. Apesar de não ter participado de forma ativa para com o referido acidente de trânsito, há entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça de que o proprietário do veículo possui responsabilidade solidária para com terceiro condutor que se envolve em acidente de trânsito.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.
VEÍCULO.
ABALROAMENTO DURANTE
A
GUARDA NA OFICINA MECÂNICA. CULPA IN ELIGENDO E IN VIGILANDO
DO PROPRIETÁRIO.
NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7
DO
STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7
do
STJ).

2. A jurisprudência desta Corte dispõe que o proprietário do veículo que o empresta a terceiro responde solidariamente pelos danos causados por seu uso culposo. A sua culpa, nesses casos, configura-se em razão da escolha impertinente da pessoa a conduzir seu veículo ou da negligência em permitir que terceiros, sem sua autorização, o utilizem. Precedente.

3. No caso
dos
autos,
o
Tribunal de origem concluiu
que o proprietário
deixou
o veículo
na oficina para
que
fosse consertado, e não utilizado, não sendo possível
a
sua responsabilização pelo acidente.

4. Agravo interno
a que
se nega provimento.
”

(AgInt no AREsp n. 1.835.794/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022.)

Tendo isso em vista, impõe-se a responsabilização dos recorridos perante os danos morais causados pelo condutor do veículo. Portanto, merece provimento parcial o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença e
CONDENAR
os requeridos ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Em virtude do provimento parcial,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido contraposto. Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)